Tribunal: TJES
Processo: 5010725-53.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010725-53.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO MANSUR GOMES FONSECA

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da Latam Airlines Group S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso de voo configura, por si só, dano moral presumido; (ii) estabelecer se houve comprovação de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local estabelece que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, exigindo comprovação específica da lesão extrapatrimonial sofrida.

A companhia aérea prestou assistência material conforme previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, oferecendo reacomodação no primeiro voo disponível e voucher para alimentação.

Não houve comprovação de que o atraso tenha causado prejuízo relevante à personalidade do apelante, além do mero aborrecimento cotidiano.

A narrativa autoral carece de prova de prejuízo significativo, como a perda efetiva de compromissos inadiáveis ou danos psicológicos graves, o que descaracteriza o alegado dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo, por si só, não configura dano moral presumido, exigindo-se prova concreta da lesão extrapatrimonial sofrida.

A prestação de assistência material pelo transportador aéreo mitiga os transtornos causados pelo atraso, salvo comprovação de prejuízo grave.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 21, 26, 27 e 28; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.088.130/SP, rel. Min. Raul Araújo, 15/08/2022; TJES, Apelação nº 0011850-19.2019.8.08.0024, 12/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por
THIAGO MANSUR GOMES FONSECA
contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face da Latam Airlines Group S/A.

Em sua apelação, o recorrente sustenta que: i. Houve falhas graves na prestação do serviço, como ausência de aviso prévio, reacomodação inadequada e acréscimo de conexão não contratada. ii. A situação causou transtornos severos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. iii. A decisão do juízo a quo não observou devidamente o disposto nos arts. 12, 27 e 28 da Resolução nº 400 da ANAC, bem como os princípios consumeristas previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC). iv. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

A Latam Airlines Group S/A, em sua defesa, requer a manutenção integral da sentença de primeiro grau, alegando que: a) Agiu dentro dos limites legais e regulamentares, reacomodando o passageiro no voo mais próximo disponível e oferecendo assistência material;
b) Os prejuízos alegados pelo autor não foram comprovados nos autos, tratando-se de meros aborrecimentos do cotidiano; c) Eventual fixação de indenização, caso admitida, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia gira em torno da caracterização do dano moral e da responsabilidade do transportador aéreo em casos de atraso ou cancelamento de voo e reacomodação de passageiro em outro horário, com atraso de 6 horas para o destino contratado.

O juízo de primeiro grau, após análise das provas, julgou improcedentes o pedido indenizatório, por não ter restado comprovado o abalo moral alegado.

Narra a parte apelante em sua petição inicial ter aduqirido passagens contemplando o trecho de Vitória (VIX) x Rio de Janeiro (SDU) para o dia 22/03/2023 às 10h55min, com previsão de chegada para as 12h00min – documento anexo.

Alega que após longo período de espera, descobriu que o voo havia sido cancelado sem qualquer aviso prévio e buscou o guichê da Companhia apelada, a qual informou que a aeronave passava por manutenção não programado, fornecendo Declaração de Contingência – documento anexo aos autos e na inicial. Também foi informado de que seria realocado para as
14h45min do dia 22/03/2023
e que seu itinerário havia sido modificado pela companhia aérea Ré, com a adição de uma escala não contratada em São Paulo (CGH), chegando ao destino final por volta das 18h30min, o que corresponde a um atraso de 06 horas e 30 minutos em relação ao contratado.

Esclarece que a companhia aérea Ré não prestou assistência adequada à parte Autora, eis que não informou com antecedência acerca do cancelamento, deixando que ela se deslocasse em vão até o aeroporto VIX, vez que não pôde viajar no horário planejado, e não buscou realocá-la em voo mais próximo do horário contratado, obrigando-a a estender sua viagem com conexão com contratada. Além disso, o valor fornecido pela companhia aérea Ré para alimentação não foi suficiente. Por fim, informa ter perdido o ônibus fretado pela companhia aérea Ré para levá-lo à convenção de trabalho e, consequentemente, perdeu também o evento profissional em si.

No presente caso, restou incontroverso que o voo LA 4543, contratado pela parte autora, foi cancelado operacionalmente, devido a realização de manutenção não programa na aeronave, que não se trata de evento fortuito como alega a apelada, mas de situação absolutamente previsível, inserida no risco da atividade da companhia aérea agravada, o que me leva, de pronto, a reconhecer a
falha na prestação de serviços – ato ilícito.

A legislação consumerista consagra a regra da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, visando a facilitar a tutela dos direitos do consumidor, em prol da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material do acesso à justiça.

Entretanto, devem haver elementos capazes de demonstrar a existência do dano patrimonial ou extrapatrimonial experimentado. Especificamente em relação às transportadoras aéreas de passageiros, vem entendendo a jurisprudência do STJ mais recentemente e a deste egrégio Tribunal de Justiça que “
na hipótese de atraso de voo,
o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora
,
devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
” (AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

Isso porque, os atrasos em voos nacionais ou internacionais de longa duração não fogem a normalidade do cotidiano, haja vista as inúmeras contingências que afetam a atividade de navegação aérea. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
ATRASO DE VOO. COMPROMISSO INADIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ASSISTÊNCIAS INFORMACIONAL E MATERIAL DEMONSTRADAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as matérias exploradas no recurso guardam relação com o objeto da lide e impugnam os fundamentos da sentença recorrida, não há o que se falar em violação ao princípio da Dialeticidade. Preliminar Rejeitada. 2. “Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (STJ - REsp 1584465/MG). 3. Caso concreto em que os Apelantes não comprovam o dano moral sofrido, não obstante, devidamente evidenciado o empenho da Apelada em minimizar os desconfortos inerentes à situação, através da prestação de assistência material e informacional. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Número: 0011850-19.2019.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 12/Sep/2023)

"(...).
2.
O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa
. 3. Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal. 4.
Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual.
5. Recurso conhecido e desprovido". (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5012609. 8.2021.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/12/2023)

"(...). 1. a

jurisprudência mais recente do c. STJ tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.
3. Recurso desprovido". (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001824-12.2020.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/06/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se firmado no sentido de que vários são os fatores que devem ser levados em conta na investigação da real ocorrência de dano moral em hipóteses como a presente.

Para tanto, a Corte de Cidadania tem considerado alguns elementos práticos para balizar as decisões dos magistrados de todo o país, entre eles os seguintes: (a) o tempo gasto para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; (b) a oferta de alternativas pela companhia aérea para melhor atender os passageiros; (c) a prestação, a tempo e modo, de informações claras e precisas pela companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; (d) a oferta de suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; (e) a perda de compromisso inadiável no destino, devido ao atraso da aeronave. Nesse sentido: REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018; e AgInt no REsp n. 1.944.528/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.

Na espécie, o apelante concordou em ser realocado para outro voo da Companhia aérea que sairia às 14h45m na mesma data, ou seja,
em menos de quatro horas
de espera
do voo anterior –
cuja partida estava prevista para aproximadamente 11h -

a Companhia apelada encontrou uma solução com a qual, aparentemente, concordou o apelante
.

Restou incontroverso ainda que foi prestada assistência alimentação ao recorrente, não demonstrando o autor necessidade ou despesas em valor superior ao fornecido, como alega.

Ou seja, embora se reconheça a falha na prestação do serviço, houve cumprimento às disposições da Resolução nº 400/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, a mitigar os transtornos e inconveniências causados pelo atraso. Vejamos:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: [...]

II -
cancelamento de voo
ou interrupção do serviço; [...]

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser
imediatamente oferecidas
aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas
em relação ao horário originalmente contratado.

[...] Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita,
à escolha do passageiro, nos seguintes termos
:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado
em data e horário de conveniência do passageiro
. [...]

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II -
cancelamento do voo
; [...]

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta. [...]

Ademais, em que pese tenha afirmado em sua inicial que em razão do atraso foi obrigado a perder frete de ônibus agendado, o qual o transportaria para reunião de trabalho perdida, tampouco colacionou provas nesse sentido – de fácil produção, inclusive.

Ainda que o tempo de atraso total tenha excedido o patamar estabelecido como razoável pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, com a chegada do apelante ao destino após 6 horas e 30 minutos, ou seja, por volta das 18h, observo que tal circunstância, embora inconveniente, não possui força suficiente para configurar abalo moral relevante. É importante ressaltar que, conforme demonstrado nos autos, o apelante já havia agendado a saída do Rio de Janeiro para a noite do dia 24 de março, o que evidencia que o atraso, ocorrido no dia 22 de março, não resultou em prejuízos que não pudessem ser supridos.

No presente caso, a parte apelante não logrou comprovar que o atraso tenha violado seus direitos da personalidade, não trazendo aos autos elementos que atestem qualquer prejuízo significativo que vá além do mero aborrecimento cotidiano, não restando provado o dano moral que justifique pagamento da pretendida indenização, considerando ainda as medidas empregadas pela Apelada para minimizar os desconfortos inerentes à ocasião.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância, por força do § 11 do art. 85 do CPC, para 13% sobre o valor do proveito econômico do apelado.

É como voto.